Tribunal: TJMT
Processo: 1001616-68.2025.8.11.0055
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001616-68.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOANITA MARIA MENDES DA SILVA - CPF: 651.833.711-72 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO. TRANSPOSIÇÃO DE CARGO SEM CONCURSO. IMPOSSIBILIDADE. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. SÚMULAS VINCULANTES Nº 43 E Nº 37 DO STF. PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. PAGAMENTO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.434/2022. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. APOSENTADORIA NO CARGO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação proposta por servidora pública municipal que ingressou no serviço público no cargo de Auxiliar de Enfermagem e alegou exercer, desde 2007, funções de Técnica de Enfermagem, requerendo a adequação de sua remuneração ao piso salarial nacional estabelecido pela Lei nº 14.434/2022 para essa categoria, bem como o pagamento de diferenças retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal; (
ii
) estabelecer se é juridicamente possível reconhecer direitos remuneratórios de cargo diverso daquele para o qual a servidora prestou concurso público; (
iii
) determinar se o alegado desvio de função autoriza a aplicação do piso salarial de Técnico de Enfermagem; e (
iv
) verificar se o Município observou corretamente o piso nacional da enfermagem em relação ao cargo efetivamente ocupado pela servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente jurídica e pode ser solucionada com base na prova documental já constante dos autos, especialmente em demandas que discutem validade e efeitos de atos administrativos.

A Constituição Federal exige prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo público, sendo vedada a transposição ou ascensão funcional para cargo diverso, conforme entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 43 do STF.

A Administração Pública pode anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, nos termos da Súmula 473 do STF, razão pela qual é válida a portaria que revogou ato anterior de readequação funcional e reconduziu a servidora ao cargo de Auxiliar de Enfermagem.

A pretensão de recebimento do piso salarial de Técnico de Enfermagem por servidora titular de cargo de Auxiliar de Enfermagem configura tentativa de equiparação remuneratória vedada ao Poder Judiciário, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

A invocação do desvio de função não autoriza a alteração permanente do padrão remuneratório do servidor nem a aplicação do piso de cargo diverso daquele efetivamente ocupado.

A aposentadoria voluntária da servidora no cargo de Auxiliar de Enfermagem constitui fato superveniente que consolida sua situação funcional e reforça a impossibilidade de reconhecimento judicial de vínculo remuneratório com cargo diverso.

O piso nacional da enfermagem deve observar a proporcionalidade da jornada de trabalho, conforme diretriz fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7.222, sendo legítima a composição remuneratória por meio da soma do vencimento básico e parcelas remuneratórias fixas.

Demonstrado que a remuneração percebida pela servidora supera o piso proporcional aplicável ao cargo de Auxiliar de Enfermagem para jornada de quarenta horas semanais, inexiste defasagem salarial a justificar intervenção judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É vedada a investidura ou equiparação remuneratória de servidor público em cargo diverso daquele para o qual prestou concurso, em observância à Súmula Vinculante nº 43 do STF.

O Poder Judiciário não pode determinar a aplicação do piso salarial de categoria diversa ao cargo efetivamente ocupado pelo servidor, sob pena de violação da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

O reconhecimento de eventual desvio de função não autoriza a alteração permanente da base remuneratória do servidor público.

O piso nacional da enfermagem deve ser aplicado de forma proporcional à jornada de trabalho e pode ser cumprido mediante a soma de parcelas remuneratórias fixas que integrem a remuneração do servidor.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 98, §3º; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 14.434/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 43; STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, Súmula 473; STF, ADI nº 7.222.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante, mediante o documento de ID 345194946, em face da sentença constante nos
IDs
345194940 e 345194945, proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tangará da Serra.

Na petição inicial (ID 345194914), a parte recorrente narrou ter ingressado no serviço público do Município de Tangará da Serra no ano de 2002, por meio de concurso público, para exercer o cargo de Auxiliar de Enfermagem. Afirmou que, em razão da extinção do referido cargo, passou a exercer a função de Técnica de Enfermagem desde o ano de 2007. Com base nesse argumento, sustentou possuir direito à adequação de sua remuneração ao piso salarial nacional estabelecido pela Lei Federal nº 14.434/2022 para a categoria de Técnico de Enfermagem. Relatou que, para sua jornada de 40 horas semanais, o piso proporcional seria de R$ 3.022,72, mas que o Município realiza o pagamento de montante inferior (R$ 2.595,69), utilizando rubricas complementares que não suprem a exigência legal. Pleiteou a condenação do ente público à implementação do piso salarial correspondente à função de Técnica de Enfermagem e ao pagamento das diferenças retroativas desde a vigência da norma.

O Município de Tangará da Serra apresentou contestação (ID 345194929), acompanhada de farta documentação. Em sede preliminar, arguiu a prescrição quinquenal. No mérito, esclareceu que a servidora havia sido objeto de uma readequação inconstitucional para o cargo de Técnica de Enfermagem por meio do Ato nº 346/GP/2009 (ID 345194931). Contudo, no exercício do seu poder de autotutela, a Administração Municipal editou a Portaria nº 1055/2020 (ID 345194932), revogando o ato anterior e reconduzindo a servidora ao seu cargo de origem, qual seja, Auxiliar de Enfermagem (em extinção). Sustentou que não há desvio de função a amparar a pretensão inicial, pontuando que o pagamento do piso salarial obedece à proporcionalidade da carga horária de 40 horas semanais, totalizando o piso devido de R$ 2.159,09 para a categoria de Auxiliar de Enfermagem, valor este que já é superado pela remuneração paga à servidora.

Sobreveio a sentença de mérito (ID 345194940), na qual o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais. A fundamentação adotada repousou na impossibilidade de o Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos ou diferenças salariais com base no princípio da isonomia, aplicando a vedação contida na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal. Opostos embargos de declaração pela parte autora (ID 345194941), apontando omissões e cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória, o recurso foi rejeitado pela decisão de ID 345194945, que não vislumbrou os vícios alegados.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso inominado (ID 345194946). Em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova testemunhal essencial para a comprovação do efetivo exercício das funções de Técnica de Enfermagem. Reitera a alegação de que a Portaria nº 1055/2020 padece de nulidade por ausência de publicação no portal da transparência. No mérito, invoca a aplicação da Súmula 378 do Superior Tribunal de Justiça para reconhecimento do desvio de função, requerendo a reforma da sentença para que seja implementado o piso salarial da enfermagem na proporção devida ao cargo de Técnico, com as devidas repercussões financeiras retroativas.

As contrarrazões foram regularmente apresentadas pelo Município de Tangará da Serra (ID 345194949). O ente público, além de rebater as teses recursais, trouxe aos autos o documento de ID 345195350 (Portaria nº 1629/2025), noticiando a superveniente aposentadoria voluntária da servidora, efetivada em 31/10/2025, no cargo de Auxiliar de Enfermagem, requerendo o desprovimento integral do recurso.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo pela decisão de ID 345195351.

Eis o breve relato dos fatos. Passo ao exame do mérito recursal.

V O T O R E L A T O R

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, compreendo que o recurso inominado interposto merece ser conhecido por esta Turma Recursal. Adentro, portanto, na análise pormenorizada das teses apresentadas pela recorrente, enfrentando as matérias de ordem preliminar e de mérito.

1. Da Inexistência de Cerceamento de Defesa pelo Julgamento Antecipado da Lide

O primeiro argumento sustentado pela recorrente reside no pedido de anulação da sentença por suposto cerceamento de defesa, sob a justificativa de que a não realização de audiência de instrução e julgamento impediu a oitiva de testemunhas para comprovar o desvio de função.

Com o devido respeito à tese delineada pela parte recorrente, afasto a nulidade arguida.

O sistema processual estabelecido pela Lei nº 9.099/1995, bem como pela Lei nº 12.153/2009 (Juizados Especiais da Fazenda Pública), outorga ao magistrado a prerrogativa de dispensar a dilação probatória sempre que os elementos documentais já carreados aos autos se mostrarem suficientes para a formação de seu livre convencimento motivado. Trata-se de uma concretização do princípio da celeridade, economia processual e duração razoável do processo.

No presente caso, a controvérsia instaurada não demanda investigação sobre a rotina diária da servidora nas dependências do hospital. A discussão central repousa sobre a natureza do vínculo jurídico estabelecido com a Administração Pública e sobre a validade e os efeitos de atos administrativos formais, notadamente o Ato nº 346/GP/2009 (ID 345194931) e a Portaria nº 1055/2020 (ID 345194932). Trata-se, portanto, de matéria eminentemente de direito, cuja resolução se satisfaz com o acervo documental já existente.

A pretendida oitiva de testemunhas ou a realização de perícia não teria o condão de alterar o regime estatutário ao qual a servidora se submete, tampouco poderia afastar a eficácia da Portaria nº 1055/2020. No âmbito do direito administrativo sancionador e disciplinar, a estruturação de cargos, as formas de provimento e a fixação de vencimentos seguem a estrita legalidade, não podendo ser moldadas ou desconstituídas por depoimentos sobre o cotidiano laboral. Assim, o julgamento antecipado da lide não configurou qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, mas sim o escorreito exercício da jurisdição em face de um quadro fático perfeitamente delineado pelos documentos.

2. Da Vedação Constitucional à Transposição de Cargos e a Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal

Ultrapassada a preliminar, adentro no ponto fulcral do mérito recursal. A recorrente fundamenta seu pedido na premissa de que foi "readequada" para o cargo de Técnica de Enfermagem no ano de 2007 e, posteriormente, referendada pelo Ato nº 346/GP/2009. A partir disso, pleiteia os direitos financeiros inerentes a esta categoria profissional, afirmando existir desvio de função.

Analiso a documentação e verifico que a pretensão esbarra em uma proibição constitucional intransponível. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, inciso II, estabeleceu a prévia aprovação em concurso público como requisito inafastável para a investidura em cargo ou emprego público.

A elevação de um servidor de um cargo de nível fundamental ou médio básico (Auxiliar de Enfermagem) para um cargo de nível técnico especializado (Técnico de Enfermagem), sem a respectiva submissão a um novo certame público, configura a figura jurídica da transposição (ou ascensão funcional).
Trata-se de uma modalidade de provimento derivado expressamente banida do ordenamento jurídico brasileiro pós-1988.

A matéria encontra-se pacificada pela mais alta Corte do país por meio da Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal, cujo teor é cristalino: "É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido".

Diante desse cenário de flagrante inconstitucionalidade, o Município de Tangará da Serra, agindo em estrito cumprimento ao seu dever de autotutela administrativa, editou a Portaria nº 1055/2020 (ID 345194932). Este ato teve por finalidade anular a ascensão funcional irregular, revogando o Ato nº 346/GP/2009 e determinando o retorno da servidora ao seu cargo de origem (Auxiliar de Enfermagem). A atuação municipal encontra amparo na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, que autoriza a Administração a anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos.

Portanto, sob a ótica da legalidade estrita e da conformação aos precedentes vinculantes, é juridicamente impossível reconhecer à recorrente os direitos financeiros ou a nomenclatura de um cargo para o qual ela jamais prestou concurso público.

3. Da Inaplicabilidade da Súmula 378 do STJ e a Incidência da Súmula Vinculante nº 37 do STF

A recorrente tenta contornar a vedação à transposição de cargos invocando a figura do desvio de função, amparando-se na Súmula 378 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que, independentemente da nulidade da ascensão, o fato de exercer atividades próprias de Técnico de Enfermagem lhe garantiria o direito às diferenças salariais e, por consequência, à aplicação do piso daquela categoria.

Compreendo a tese, mas ela não prospera no presente contexto. A recorrente não busca uma indenização temporária por desvio provisório de função. O que ela pretende, por via transversa, é a alteração definitiva de sua base de vencimentos ("obrigação de fazer consistente em alterar o vencimento base da autora") para equipará-la aos ocupantes regulares do cargo de Técnico de Enfermagem, sob o pretexto de exercer as mesmas atividades.

Essa pretensão colide diretamente com a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, a qual estabelece que "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia".

O Poder Judiciário não pode determinar o pagamento do piso salarial de uma categoria específica (Técnico) a um servidor que titulariza, de forma legítima e definitiva, um cargo diverso (Auxiliar). Determinar tal pagamento significaria usurpar a competência do legislador local e ofender o Princípio da Separação dos Poderes. Se a servidora detém o cargo efetivo de Auxiliar de Enfermagem, seu parâmetro remuneratório, inclusive para fins de aplicação da Lei nº 14.434/2022, será exclusivamente aquele delineado para o cargo de Auxiliar.

4. Da Validade e Eficácia da Portaria nº 1055/2020 e a Presunção de Legitimidade dos Atos Administrativos

A recorrente argui a invalidade e ineficácia da Portaria nº 1055/2020 (que a reconduziu ao cargo de origem) sob o argumento de que tal documento não teria sido publicado no portal da transparência ou no diário oficial eletrônico, afirmando tratar-se de um ato "oculto".

Analiso este argumento sob a perspectiva dos atributos do ato administrativo. A Portaria em questão é um ato administrativo que goza dos atributos da presunção de legitimidade e de veracidade. O Município colacionou cópia oficial do documento aos autos no ID 345194932.

A alegação de que o ato não consta atualmente na ferramenta de busca do portal da transparência não tem o alcance de fulminar a sua validade material. Eventuais falhas na alimentação de sistemas eletrônicos de dados configuram mera irregularidade administrativa. Não se pode olvidar que o objetivo central da publicação é garantir o conhecimento pelo interessado e a produção de efeitos.

No caso dos autos, não há qualquer dúvida de que a servidora teve plena e inequívoca ciência de sua situação funcional ao longo de todos os anos subsequentes a 2020. A prova mais evidente dessa ciência reside nos próprios holerites anexados à petição inicial (ID 345194920 e 345194919), onde consta de forma expressa, nominal e clara que o "Cargo Atual" ocupado por ela é o de "AUXILIAR DE ENFERMAGEM (EM EXTINÇÃO)".

A servidora recebeu seus vencimentos mês a mês sob essa nomenclatura funcional. Não pode, agora, invocar uma suposta falta de publicação em diário eletrônico para alegar desconhecimento de um retorno ao cargo de origem determinado pela Constituição e implementado nos seus assentamentos financeiros de forma transparente. A alegação beira a violação da boa-fé objetiva, não sendo capaz de desconstituir o ato.

5. Do Fato Superveniente: Aposentadoria no Cargo de Auxiliar de Enfermagem e a Proibição do Comportamento Contraditório

Aprofundando a análise da realidade funcional da recorrente, destaco um documento de extrema relevância juntado em sede de contrarrazões pelo Município, qual seja, a Portaria nº 1629, de 22 de outubro de 2025 (ID 345195350).

Esta portaria comprova a ocorrência de um fato superveniente que consolida de forma definitiva o destino da presente lide. A referida Portaria concedeu a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição à recorrente, a partir de 31/10/2025. O documento é expresso ao registrar que a servidora foi inativada no cargo de "AUXILIAR DE ENFERMAGEM SEM RESTRIÇÃO, Classe III, Nível III".

A inativação no serviço público não é um ato imposto de forma unilateral; é um direito pleiteado pelo servidor, que assina requerimentos, confere cálculos e aceita os termos de sua jubilação. Ao pleitear, aceitar e assinar os documentos de sua aposentadoria consolidada no cargo de Auxiliar de Enfermagem, a recorrente ratificou, de maneira incontornável, o seu status funcional.

Tal circunstância atrai a aplicação do princípio do
venire
contra
factum

proprium
(vedação ao comportamento contraditório), que rege as relações de direito público e privado. Não é juridicamente admissível que a servidora, após buscar ativamente a inativação e fixar seus proventos definitivos com base no cargo efetivo de Auxiliar de Enfermagem, continue a postular judicialmente a remuneração de um cargo de Técnica de Enfermagem, para o qual nunca prestou concurso e do qual não se aposentou. A aposentadoria sela a situação jurídica subjacente, esvaziando a narrativa de desvio de função como fundamento para retificação remuneratória perene.

6. Do Correto Pagamento do Piso Nacional da Enfermagem (Lei nº 14.434/2022) e da Ausência de Defasagem Salarial

Por fim, analiso a adequação matemática e legal dos pagamentos realizados pelo Município frente à Lei Federal nº 14.434/2022, que instituiu o Piso Nacional da Enfermagem.

A recorrente afirma que o piso proporcional devido seria de R$ 3.022,72, calculando-o sobre a base do cargo de Técnico de Enfermagem. No entanto, como exaustivamente demonstrado nos tópicos anteriores, a recorrente titulariza e se aposentou no cargo de Auxiliar de Enfermagem. É sobre este cargo que o cálculo deve recair.

A Lei nº 14.434/2022 estipulou que o piso salarial nacional dos auxiliares de enfermagem e parteiras é de R$ 2.375,00. É de conhecimento geral que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 7.222, fixou diretriz hermenêutica vinculante de que os valores previstos na referida lei correspondem a uma jornada de 44 horas semanais, determinando que o pagamento do piso salarial seja estritamente proporcional à carga horária efetivamente trabalhada pelo profissional.

Para a jornada de 40 horas semanais cumprida pela recorrente no Município de Tangará da Serra, a regra de proporcionalidade exige o seguinte cálculo matemático: divide-se o valor integral (R$ 2.375,00) pela jornada base (44), multiplicando-se o resultado pela jornada efetiva (40). O resultado desse cálculo atinge o valor de aproximadamente R$ 2.159,09. Este é o piso salarial legalmente exigível para a situação concreta da autora.

A análise minuciosa das fichas financeiras e holerites acostados aos autos, em especial o documento de ID 345194920 (
Janeiro
de 2025), demonstra de forma cristalina a composição da remuneração da servidora. Observo o pagamento das seguintes rubricas:

a) Vencimento Base: R$ 2.260,25.

b) Complemento Constitucional Salarial Cargo: R$ 335,44.

c) Assistência Financeira Complementar União/Enfermagem: R$ 265,65.

O STF, na já citada ADI 7222, autorizou que o cumprimento do piso se dê por meio da soma do vencimento básico com parcelas remuneratórias de caráter fixo, geral e permanente. O somatório das rubricas de caráter fixo recebidas pela autora supera com grande margem o piso proporcional de R$ 2.159,09.

Portanto, ao contrário do que alega a exordial, não existe qualquer defasagem salarial a ser sanada por intervenção judicial. O Município está observando rigorosamente os parâmetros estabelecidos pela legislação federal reguladora do piso da enfermagem, alinhados com a interpretação vinculante da Suprema Corte e aplicados ao cargo que a servidora legitimamente ocupa. A base de cálculo correta deve ser, indubitavelmente, a do cargo efetivamente ocupado (Auxiliar) e jamais a do cargo pretendido por via anômala (Técnico).

Nesse contexto probatório e jurídico, constato a higidez da atuação administrativa do Município de Tangará da Serra e a total improcedência dos argumentos delineados nas razões recursais, não havendo qualquer retoque a ser feito na escorreita sentença proferida pelo juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto por JOANITA MARIA MENDES DA SILVA e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a sentença proferida no juízo de primeiro grau, por seus próprios e por estes acrescidos fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes que fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/1995. Contudo, em razão de a recorrente ser beneficiária
da gratuidade da justiça (decisão de ID 345194928), suspendo a exigibilidade de tais cobranças, em observância ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026